Tribunal: TJBA
Processo: 8044753-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044753-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAVIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
FABRICIO MENESES DOS SANTOS

AGRAVADO: RONNEY CASTRO GREVE e outros

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS E INTIMADO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, ATRAVÉS DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. EXEGESE DO ART. 205, § 3º, DO CPC. NULIDADE AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8044753-51.2024.8.05.0000, figurando como agravante,
PAVIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
, e agravado,
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

2

Procurador(a) de Justiça